Tribunal: TJBA
Processo: 8039744-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039744-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAFAEL GONCALVES MACIEL TOLEDO e outros Advogado(s): PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR SUPOSTA APURAÇÃO DE DELITOS IDÊNTICOS, UM DELES DECLARADO PRESCRITO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS FATOS APURADOS, OCORRIDOS EM DATAS DISTINTAS E INVESTIGADOS EM INQUÉRITOS POLICIAIS SEPARADOS. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado com o objetivo de trancar a ação penal nº 0500519-52.2018.8.05.0201, sob o argumento de que o paciente está sendo processado pelos mesmos fatos já apurados na ação penal nº 0501484-98.2016.8.05.0201, extinta pelo advento da prescrição da pretensão punitiva. Sustenta-se a ocorrência de bis in idem, em violação ao princípio constitucional da vedação à dupla persecução penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há identidade de fatos entre as ações penais nº 0500519-52.2018.8.05.0201 e nº 0501484-98.2016.8.05.0201, para justificar o trancamento da primeira por violação ao princípio do ne bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio do ne bis in idem exige a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, o que não se verifica quado as condutas imputadas, embora praticadas por mesmos agentes e em datas próximas, possuem elementos fáticos e jurídicos distintos. Os autos demonstram que a ação penal nº 0500519-52.2018.8.05.0201 apura fato ocorrido em 05/06/2016, com imputação de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I, do Código Penal), enquanto a ação penal nº 0501484-98.2016.8.05.0201 trata de conduta ocorrida em 24/06/2016, enquadrada como lesão corporal leve (art. 129, § 9º, do CP), já com extinção da punibilidade reconhecida. As denúncias referem-se a fatos distintos, apurados em inquéritos policiais diversos (nº 187/2016 e nº 193/2016) e com diferentes elementos probatórios, o que afasta a existência de litispendência e consequente violação ao ne bis in idem. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a verificação de bis in idem exige a análise da identidade dos fatos imputados, o que não se confunde com a mera coincidência de partes ou proximidade temporal. A via do habeas corpus não comporta dilação probatória para a análise aprofundada de fatos, sendo cabível o trancamento da ação penal apenas em hipóteses excepcionais, tais como manifesta atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, o que não se vislumbra na hipótese em exame. A continuidade da ação penal é necessária para a correta apuração dos fatos e aplicação da lei penal, devendo-se resguardar o devido processo legal e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque a tese da defesa se confunde com o mérito a ser analisado na instrução criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LXVIII; CP, arts. 107, IV, 129, §§ 1º, I e 9º; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851.677/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, AgRg no RHC 194.729/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 16.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8039744-74.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante PATRÍCIA OLIVEIRA DA SILVA e como paciente RAFAEL GONÇALVES MACIEL TOLEDO, sendo apontado como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Porto Seguro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do e.Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.